Tribunal: TJMT
Processo: 1025122-74.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025122-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO MENEGON BELUCI - CPF: 004.517.801-16 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025122-74.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Thiago Menegon Beluci

Recorrido(s):

BasilSeg Companhia de Seguros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA MORTE. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO CONTEUDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. CPC ART. 292, II. VALOR QUE SE PRETENDE RECEBER SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prescreve em dez anos a pretensão indenizatória formulada pelo terceiro beneficiário do contrato de seguro de vida contra o segurador, com fulcro no artigo 205, CC.

Nas causas em que se pleiteia a indenização securitária, o valor da causa deve corresponder à importância pretendida. CPC/2015, art. 292, II).

Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos
com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, opino pelo acolhimento da preliminar de
PRESCRIÇÃO
extinguindo

o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)
.’.

O caso em discussão se refere a cobrança de seguro de vida ante a morte do segurado, Sr. Osni Tomas Beluci, em 27/12/2015, em decorrência de complicações por leishmaniose, sendo o Autor seu único herdeiro.

A decisão de primeiro grau, acolheu a tese de prescrição com fundamento no artigo 206, parágrafo 3º, incisos V e IX do Código Civil, que determinam que prescreve em três anos a pretensão da reparação civil (inciso V) e da pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório (inciso IX).

Pois bem. No caso dos autos não se trata de seguro de responsabilidade civil obrigatório, mas sim seguro de vida individual mais especificadamente Seguro Ouro Produtor Rural, sendo estipulado o primeiro beneficiário, o Banco do Brasil, caso haja saldo devedor em operação de crédito rural e o segundo beneficiário, o cônjuge sobrevivente e na sua falta, os herdeiros legais.

Como o Autor é o herdeiro legal, por essa razão, aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, uma vez que inexiste dispositivo específico para a espécie.

Assim, considerando que o segurado faleceu em 27/12/2015 e a recusa ao pagamento do sinistro se deu em 21/03/2016 e a ação ajuizada em 18/10/2021, dentro do prazo de dez anos, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É possível a aplicação do direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5º, do RISTJ, bem como da Súmula nº 456/STF, os quais procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4º do CPC/2015.

3.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

No mesmo sentido, o TJMT,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DO SEGURADO –
TERCEIRO BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CÓDIGO CIVIL/2002 – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL OBTIDO A PARTIR DA DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – CÁLCULO EM DOBRO DECORRENTE DE MORTE ACIDENTAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA COM A INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal, previsto na regra do art. 205, do Código Civil de 2002, para as ações propostas pelo terceiro beneficiário contra a seguradora.

Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso, cujo resultado computa-se em dobro para o caso de morte acidental.

Evidenciado o pagamento a menor, mostra-se devida a complementação da indenização aos beneficiários do seguro de vida em razão da morte do segurado, acrescida dos consectários legais. (N.U 0027132-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018) (grifou-se)

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito com resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

Ainda que se tenha afastada a prescrição, não há como analisar o mérito, ante a incompetência do juizado especial, em razão do valor pretendido.

Neste caso, o Autor postula a condenação da requerida ao pagamento do seguro contratado, bem como indenização pelo dano moral sofrido, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00.

Entretanto, pelo que se vê do certificado do seguro juntado com a contestação, a importância segurada referente a morte natural ou acidental ́de R$ 200.000,00. Mesmo que se leve em consideração a existência de algum saldo devedor em contrato de financiamento rural, o capital seguro é de R$ 29.465,89, isto é, o primeiro beneficiário, teria direito ao recebimento de
até
no máximo essa importância. Assim, o valor a ser recebido pelo autor é de no mínimo R$
170.534,11.

Logo, o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00 não representa a efetiva pretensão do Recorrente, consoante dispõe o art.
292, II do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – ...

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Como é sabido há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por advogado.

Deve ser observado que o salário mínimo vigente em 2021, quando a presente demanda foi distribuída, era de R$ 1.100,00 que multiplicado por 40, resulta em R$ 44.000,00 e o valor a ser, em tese, recebido é de no mínimo
170.534,11.

Deste modo, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - salvo algumas exceções que não é o caso em análise, circunstância que torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Ressalto ainda que não há qualquer menção pelo Reclamante à renúncia do valor excedente aos R$ 44.000,00 e por se tratar de vultuosa quantia, a incompetência do juizado especial é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
reconheço de ofício a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, pelo fato de que a pretensão autoral, ultrapassar o teto de alçada da Lei nº 9.099/95 e
JULGO EXTINTO
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022